Tribunal: TJES
Processo: 5029100-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029100-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S A
RECORRIDO: TM INFORMATICA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029100-29.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIM S/A

RECORRIDO:
TM INFORMÁTICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ABUSIVIDADE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta por TM INFORMÁTICA LTDA em face de TIM S.A, alegando, em síntese, que devido a má prestação dos serviços da ré, no dia 28/03/2023 efetuou a portabilidade de todas as linhas que mantinha junto a ré para outra operadora. Ocorre que após isso, a requerida enviou ao autor uma cobrança de multa pela rescisão dos contratos no valor de R$ 8.222,00 (oito mil duzentos e vinte e dois reais). Assim, relata o autor que entrou em contato com a ré solicitando a cópia do contrato ou gravação que demonstrasse eventual fidelização dos serviços, contudo a ré não possuía nenhum dos documentos solicitados. Além disso, a requerida incluiu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, requer com a presente ação, seja declarada a inexistência do débito, a exclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. Em sede de defesa, alega a parte ré que a multa é devida, eis que se trata de multa por fidelização.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 8.222,00 (oito mil duzentos e vinte e dois reais) da fatura nº 4944491531, devendo a requerida se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de cobrança indevida e/ou negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa; b)
CONDENAR
a ré a pagar a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). No ensejo,
confirma-se definitivamente a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 51078488)
,
ressaltando-se que a determinação já foi devidamente cumprida em sede de tutela provisória”
.

(3). Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, pugnando pela reforma da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte Recorrente deixou de comprovar a ciência/anuência do Recorrido acerca da renovação do contrato, notadamente quanto à alegada fidelização. Assim, acertadamente reconheceu a inexistência do débito imposto à parte Recorrida.

(5). Ademais, conforme se observa do documento de ID. n° 51045740, o Recorrido teve seu nome negativado por uma dívida, ora declarada inexistente. Por isso, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido (dano moral
in re ipsa
) em razão de conduta ilícita por parte da Recorrente em macular o nome da Recorrida, ora pessoa jurídica, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial e que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)